Tribunal: TCU
Processo: 037.056/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15522/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação apresentada pela sociedade empresária Torres Novas Construtora EIRELI (CNPJ 23.878.066/0001-84), noticiando possíveis irregularidades na execução do Contrato 86/2018, celebrado entre o Município de Kaloré/PR e a representante, tendo como objeto a construção de creche municipal, com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. Considerando que, após a realização de diligência pela unidade técnica, não foram verificadas irregularidades na execução de recursos federais, levando em conta o escopo da presente fiscalização; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e à Prefeitura Municipal de Kaloré/PR; e em arquivar ao processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.056/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Município de Kaloré - PR 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.